Tribunal: TJES
Processo: 0000495-70.2009.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000495-70.2009.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA ANGELITA POSSATTO ALMEIDA
APELADO: UNIBANCO SEGUROS SA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ApCiv 0000495-70.2009.8.08.0021

Seguro
2ª Câmara Cível / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
MARIA ANGELITA POSSATTO ALMEIDA X
UNIBANCO SEGUROS SA

VOTO

1 – AGRAVO RETIDO

Inicialmente, considerando que a parte apelada reiterou pleito de conhecimento e provimento do Agravo Retido de fls. 202/207, interposto nos termos dos Arts. 522 e 523
do antigo
Código de Processo Civil, vigente à época do processamento do feito, passa-se à sua apreciação.

Em sede de agravo retido interposto em face da Decisão de fl.
190
/
193,
proferida durante audiência de Conciliação, realizada em 19/10/2011, que rejeitou sua alegação de prescrição. A parte ré sustentou que
“a
premissa estabelecida pela MM Juíza – qual seja, a de que os atos processuais e administrativos interrompem a prescrição – está em flagrante desacordo
com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça”
,
que entende apenas pela suspensão do prazo, razão pela qual apontou a prescrição da pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora a fls. 219/228, para que seja negado provimento ao recurso.

A
pós detida análise da questão, concluiu-se que agiu com acerto o juízo
a quo
ao rejeitar a alegação de prescrição, eis que, à época dos fatos, o entendimento majoritário da jurisprudência da Corte Superior de Justiça era no sentido de que
“a ratio essendi do art. 219 do CPC e art. 202, I, do Código Civil é favorecer o autor que já não mais se encontra na inércia pela proteção do seu direito. Tanto é assim que, consoante os precedentes invocados, só quando a extinção do processo, sem o julgamento do mérito, ocorrer com base nos incisos II e III do art. 267 do CPC, ou seja, os casos em que há a inércia do credor, não se interrompe o prazo prescricional”
(trecho de voto condutor do REsp n. 1.402.101/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 11/12/2015.)

No mesmo sentido: AgRg no AREsp 733.368/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 17/09/2015; AgRg no AREsp 316.215/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013;
REsp n. 231.314/RS, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2002, DJ de 16/12/2002.

À época, o
A
rt. 219 do
CPC/73
previa que a citação válida interrompe a prescrição, assim como o inc. I d
o
A
rt. 202 do Código Civil
dispõem
quanto à interrupção da prescrição
“
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”.

Considerando o prazo ânuo previsto no §1º, inc. II do Art. 206 do CC, o qual iniciaria com a ciência da incapacidade, demonstrada pelo laudo de fl. 52, datado de 29/06/2006, mesma data em que comunicou o sinistro à seguradora (aviso de sinistro de fls. 53/55), mantendo o prazo prescricional suspenso até a recusa administrativa do pagamento em 26/01/2007 (fl. 65).

E
m 31 maio de 2007, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (fl. 22), confiando que sua apólice de seguro guardava eficácia executiva. Ressalta-se que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 28 de junho de 2007 (fl. 33), ou seja, dentro do prazo prescricional de um ano foi ajuizada ação e determinada citação, não ocorrendo a prescrição nesse lapso.

Em seguida, operou-se a interrupção da prescrição, a qual assim se manteve até o trânsito em julgado da Sentença que julgou extinto sem julgamento do mérito aquela ação, fora das hipóteses do Art. 267, incs. II e III do CPC, em 12/12/2008 (certidão fl. 37).

O ajuizamento da presente demanda ocorreu em 02/01/2009, com ordem de citação em 03/02/2009 e citação em 03/06/2009 (AR de fl. 79), ou seja, dentro do lapso temporal prescricional.

Portanto, merece ser mantida a decisão agravada, rejeitando, assim, o Agravo Retido.

2 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A autora, em sua
apelação
de
fls.
445/
463
, aduz, em síntese,
a nulidade da Sentença, proferida em 11 de novembro, pois no dia anterior foi juntado laudo complementar, sem que tenha sido dada ciência às partes.

O laudo pericial foi juntado a fls. 351/362, sendo as partes intimadas, tendo a parte ré se manifestado a fls. 369/371, concordando com a perícia e a fls. 372/388 apresentou laudo de perito assistente. A parte autora apresentou impugnação a fls. 389/393.

O
Perito
apresentou esclarecimentos a
fls. 396/404
(datado de 28 de fevereiro de 2020)
,
se manifestando quanto a cada um dos questionamentos da parte autora
.
Em seguida, as partes novamente foram intimadas (vide fl. 405), tendo a seguradora concordado com seus termos a fls. 406/407 e a autora apresentado nova manifestação por esclarecimentos, conforme fls. 409/412, com os mesmos questionamentos e alegações anteriores.

Em seguida, o Douto Magistrado rejeitou a impugnação pericial, nos termos da Decisão de fl. 414, em face da qual não foi interposto recurso pela autora, apresentando suas alegações finais a fls. 416/421,
bem como constam as alegações da ré a fls. 423/426.

Então, foi proferida a r. sentença, a fls. 428/432, assinado em 11/11/2021.

De fato, logo após a sentença, foi juntado a fls. 433/438, esclarecimentos do perito, assinado em 03 de março de 2021, com protocolo datado de 10/11/2021, mas certidão de juntada de 19/11/2021 (vide fl. 432-v). Entretanto, não se trata de prova nova, mas sim de mera repetição do documento juntado a fls. 396/404, ou seja, as partes já haviam tomado conhecimento e se manifestado sobre o seu teor.

Portanto, não houve cerceamento de defesa, razão pela qual, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.

3 – MÉRITO

Conforme relatado,
trata
-se de recurso de apelação cível interposto p
or
MARI
A ANGELITA POSSATTO ALMEIDA
,

em face da r. sentença
de fls. 428/
431

proferida pelo Juízo
de
Direito da
3
ª Vara
Cível

de Guarapari
/ES, Comarca
da Capital
que, nos autos d
a “
A
ção
de
C
obrança”

movida em
face d
o

UNIBANCO SEGUROS
S/A.,
julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade de tais verbas suspensa, eis que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

A autora, em sua
apelação
de
fls.
445/
463
,
argumenta que ao longo da instrução foram impugnadas as conclusões periciais e apresentadas outras provas e documentos que demonstram o direito inequívoco à indenização integral, uma vez que demonstrado o nexo causal entre a incapacidade da autora e o acidente descrito nos autos.

Ressalta a recorrente que não poderia o perito concluir, com base em meros exames físicos, que observaram pequenos movimentos de seus membros, pela ausência de incapacidade, devendo solicitar exames complementares e mais recentes, bem como não esclareceu de forma suficiente as indagações feitas pela periciada, em inobservância ao
A
rt. 473, §3º do CPC. E, ainda, sustenta que o perito e
x
trapolou
suas funções, tecendo comentários quanto a ônus da prova e outras questões impertinentes ao objeto da perícia.

Assevera que
competia à apelada o ônus da prova a fim de descaracterizar os documentos juntados pela autora que atestavam sua incapacidade em decorrência do acidante, nos termos do
A
rt. 333, inc. II do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso,
para julgar
procedentes os pedidos autorais, com a devida inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões
do apelado a fls.

468/475
,
reiterando o pleito de apreciação do agravo retido de fl. 203, referente à tese de prescrição da pretensão autoral. Com relação ao apelo, defendeu a rejeição da alegação de nulidade da sentença e a manutenção em sua integralidade, com o improvimento do recurso.

Acerca dos fatos que deram origem a presente demanda,
a parte autora sustentou que
“
adquiriu junto a Requerida, a Apólice de
Seguro de Vida e Acidentes Pessoais de n.° 1012662550, tendo como importância segurada em caso de invalidez permanente por acidente, o valor de
R$200.000,0
0
(duzentos mil reais) (Doc. 03). Ocorre que na data de 31/10/2005, a Requerente envolveu-se em trágico acidente, ao cair de uma escada de mais ou menos 2 metros de altura. O acidente provocou fraturas de natureza grave no tornozelo e calcanhar direito e esquerdo, tendo a Requerente

que ser submetida a tratamento cirúrgico e sessões fisioterápicas, permanecendo com as seqüelas descritas no Laudo Médico (Doc. 04): • Invalidez permanente do membro inferior esquerdo em 6
0%
; • Invalidez permanente do membro inferior direito em
80%”.

A
parte autora, juntou à inicial, a devida comprovação da apólice (fls. 47/48), o que não foi objeto de questionamento pela seguradora.

Pretendendo corroborar suas alegações quanto ao acidente e a incapacidade, apresentou os laudos médicos, os quais relatam, respectivamente, a ocorrência do acidente e dos traumas nos tornozelos e calcanhares (fl. 50 –
datado de 20/03/2006, mas referente ao 1º atendimento)
;
a realização de cirurgia, com fixação de placas e parafusos, bem como indicação de fisioterapia (fl. 51 – 22/02/2006); atual incapacidade permanente dos membros inferiores (fl. 52, datado de 23/06/2006).

Cumpre observar que, após a realização de perícia médica pela seguradora, em 05/01/2007, ressaltou-se “
a ausência de documentos solicitados anteriormente, necessários
à
regulação do sinistro em questão. Esclarecemos que para dar prosseguimento ao processo de regulação do sinistro mencionado, é indispensável a apresentação dos seguintes documentos: radiografias dos tornozelos, realizadas na data do acidente; radiografias realizadas após o tratamento cirúrgico; radiografias atuais; cópia completa do prontuário do Hospital Santa Maria, incluindo fichas an
e
stésicas e cirúrgicas; c
ó
pias completas dos prontuários médicos dos Drs. Sérgio Pacífico Vieira e Ricardo Feres (ficha das consultas realizadas desde o início do tratamento). (...) informamos que decorrido o prazo acima mencionado sem que haja qualquer manifestação sobre a apresentação dos documentos necessários à regulação do sinistro, informamos que encerraremos o sinistro em questão SEM INDENIZAÇÃO”(fl. 65).

Ressalta-se que a exigência de tais documentos encontrava-se prevista na cláusula 17 da Apólice (fl. 111/122), sendo ainda justificada a necessidade de tais documentos médicos no laudo de fls. 123/125. A seguradora, reiterou a exigência à segurada, conforme comunicação de fl. 126.

A par de tais considerações feitas pela seguradora, a parte segurada não demonstrou ter apresentado tais documentos
na via administrativa, nem juntou aos presentes autos.

Observa-se que não houve deferimento de inversão do ônus da prova.
Assim,
c
onsiderando que, nos termos da previsão do
A
rt. 333, I, do
CPC/73,
vigente à época do ajuizamento da ação, incumbia a parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cumpria-lhe ter acostado tais provas essenciais aos autos.

Ao ser determinado pelo juízo a quo a realização de prova per
i
cial, conforme Decisão de fls. 191/193, consignou-se que
“
Fica desde já intimado o ilustre patrono da
requerente para que a mesma compareça na data da perícia municiada de todos os exames, receituários, laudos e quaisquer documentos que possua alusivo ao acidente que afirma ter sido vitimada”.

Ao se apresentar para a perícia, realizada no ano de 2020, ou seja, passados mais de 15 (quinze) anos do acidente, a parte autora apresentou ao perito, somente, exames radiográficos realizados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006,
ou seja,
antes de sua alta médica, que relata ter ocorrido em junho de 2006.

Todavia, não apresentou ao perito comprovação de outros atendimentos ou exames médicos atualizados.

É possível afirmar não se tratar de prova odiosa ou impossível de realização pela autora, eis que é razoável que, após a ocorrência de acidente com traumas que a mesma alega perdurarem e terem a tornado incapaz, o paciente seja submetido à realização de exames de imagem radiológica, antes e após a realização da cirurgia, bem como para acompanhamento da evolução do paciente e posteriores queixas de dores e outras debilidades incapacitantes.

Inclusive, o poderia ter feito quando da impugnação do laudo pericial, ao alegar que o perito equivocadamente concluiu, com base em meros exames físicos, pela inexistência de sua incapacidade. Ou caso não tivesse condições financeiras de realizá-los, cumpria-lhe requerer ao juízo a determinação de tais provas.

Entretanto, limitou-se a utilizar de tal argumento para reiteradamente questionar o laudo pericial, quando, em realidade, foi a própria parte autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito por ela alegado.

Em contrapartida, o laudo pericial de fls. 351/362 e os esclarecimentos de fls. fls. 396/404 são bastante claros quanto à conclusão de que não restou demonstrada a incapacidade da autora
“
que impeça o labor na função executada à época, as atividades da vida diária
e independente, e nem necessidade da ajuda de terceiros”
.

P
ortanto, agiu com acerto o Douto Magistrado sentenciante ao concluir nos seguintes termos:

(...) Urge, neste momento, destacar que o perito atestou que a autora
não está incapaz, e goza de saúde física e mental. Possui fratura de calcâneo bilateral consolidada, e estabilizada no momento, não havendo necessidade de tratamento. Registra, outrossim, que a descrição da dor não se fez acompanhar de rigidez articular, edema, hiperemia, calor, limitação à movimentação passiva e ativa dos pés, nem de complicações neurológicas, motoras, sensitivas, deficiências, disfunções e sequelas, que a incapacitem de realizar seu labor na função executada à época do acidente. Ao final, conclui que a requerente possui condições de realizar as atividades da vida diária de forma independente, sem a necessidade de ajuda de terceiros.

Ademais, o laudo médico acostado pela autora em fi. 52, e datado de 29/06/2006, aponta a incapacidade decorrente de acidente de trânsito, que diverge da alegação da exordial, e dos demais documentos por ela juntados ao processo que indicam a queda de uma escada.

Registro que, tal como em outras ações desta natureza, este Juízo não está vinculado à conclusão pericial, pois comete ao órgão jurisdicional examinar conjuntamente todas as provas anexadas ao caderno processual e produzidas ao longo da instrução probatória.

Portanto, das provas produzidas nos autos, ainda que a autora tenha sofrido uma queda e se submetido a tratamento médico, conforme documentos jungidos por ela co a inicial, identifico que a requerente está apta para desempenhar as suas atividades e funções laborais, físicas, mentais e fisiológicas cotidianas independentemente de qualquer ajuda, o que, por consequência técnica, evidencia que a autora não apresenta quadro de invalidez permanente dos membros inferiores esquerdo e direito, conforme aduzido na exordial.(...
).

Diante d
o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Face o desprovimento do recurso, com fulcro no
A
rt. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
totalizando, 12% (doze por cento). Observando-se a suspensão da exigibilidade da cobrança, nos termos do
A
rt. 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. AGRAVO RETIDO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1.

AGRAVO RETIDO.

1.1.

A
giu com acerto o juízo
a quo
ao rejeitar a alegação de prescrição, eis que, à época dos fatos, o entendimento majoritário da jurisprudência da Corte Superior de Justiça era no sentido de que
“a ratio essendi do Art. 219 do CPC e Art. 202, I, do Código Civil é favorecer o autor que já não mais se encontra na inércia pela proteção do seu direito. Tanto é assim que, consoante os precedentes invocados, só quando a extinção do processo, sem o julgamento do mérito, ocorrer com base nos incisos II e III do Art. 267 do CPC, ou seja, os casos em que há a inércia do credor, não se interrompe o prazo prescricional”.
À época, o
A
rt. 219 do
CPC/73
previa que a citação válida interrompe a prescrição, assim como o inc. I do
A
rt. 202 do Código Civil dispunha quanto à interrupção da prescrição.

1
.
2.
M
erece ser mantida a decisão agravada, rejeitando, assim, o Agravo Retido.

2
.
PRELIMINAR –
NULIDADE
DA SENTENÇA.

2.1.

L
ogo após a sentença, fo
ram
juntado
s

esclarecimentos do perito. Entretanto, não se trata de prova nova, mas sim de mera repetição do documento juntado, ou seja, as partes já haviam tomado conhecimento e
se
manifestado sobre o seu teor.

2.2.
Portanto, não houve cerceamento de defesa, razão pela qual, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.

3.
MÉ
RITO.

3.1.

A
pós a realização de perícia médica pela seguradora ressaltou-se a ausência de documentos solicitados anteriormente, necessários
à
regulação do sinistro.
A
exigência de tais documentos encontrava-se prevista na cláusula 17 da Apólice.
A par de tais considerações feitas pela seguradora, a parte segurada não demonstrou ter apresentado tais documentos
na via administrativa, nem
os
juntou aos presentes autos.
Observa-se que não houve deferimento de inversão do ônus da prova.
Assim,
c
onsiderando que, nos termos da previsão do
A
rt. 333, I do
CPC/73
, vigente à época do ajuizamento da ação, incumbia a parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cumpria-lhe ter acostado tais provas essenciais aos autos.

3
.
2.

Ao se apresentar para a perícia, realizada no ano de 2020, ou seja, passados mais de 15 (quinze) anos do acidente, a parte autora apresentou ao perito, somente, exames radiográficos realizados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006,
ou seja,
antes de sua alta médica, que relata ter ocorrido em junho de 2006.
Todavia, não apresentou ao perito
comprovação de outros atendimentos ou exames médicos atualizados.

3
.
3.

É possível afirmar não se tratar de prova odiosa ou impossível de realização pela autora, eis que é razoável que, após a ocorrência de acidente com traumas
que a mesma alega perdurarem e terem a tornado incapaz
, o paciente seja submetido à realização de exames de imagem radiológica, antes e após a realização da cirurgia, bem como para acompanhamento da evolução do paciente
e posteriores queixas de dores e outras debilidades incapacitantes.
Inclusive, o poderia ter feito quando da impugnação do laudo pericial, ao alegar que o perito equivocadamente concluiu, com base em meros exames físicos, pela inexistência de sua incapacidade.
Ou caso não tivesse condições financeiras de realizá-los, cumpria-lhe requerer ao juízo a determinação de tais provas. Entretanto, limitou-se a utilizar-
se
de tal argumento para reiteradamente questionar o laudo pericial
, quando, em realidade, foi a própria parte autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório
quanto aos fatos constitutivos do direito por ela alegado
.

3
.
4
.
Em
contrapartida,
o laudo pericial e os esclarecimentos
do perito
são bastante claros quanto à conclusão de que “
não restou demonstrada a incapacidade da autora
que impeça o labor na função executada à época, as atividades da vida diária
e independente, e nem necessidade da ajuda de terceiros”
.

3.5.
P
ortanto, agiu com acerto o Douto Magistrado sentenciante ao concluir
pela improcedência dos pedidos autorais. Sentença mantida.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.